Tribunal: TJDFT
Processo: 0710951-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710951-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GHAZO HANNA REIS AGRAVADO: VIACAO PIONEIRA LTDA, DISTRITO FEDERAL Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DANO A PARTICULAR. AGENTE PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE. INCIDÊNCIA DO TEMA No 940. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO. 1. O STF na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1027633/SP com Repercussão Geral reconhecida (Tema no 940), fixou tese no sentido de que “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes para figurar no polo passivo da demanda é realizada de maneira abstrata, segundo as alegações apresentadas na petição inicial e não se confunde com o interesse material da pretensão, que envolve questão de mérito e depende de dilação probatória. 3. A responsabilidade do Estado é objetiva pelos danos causados por agentes públicos a terceiros, no exercício do cargo ou da função pública. Para que seja responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, torna-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta que ensejou o dano e a atividade da Administração. 4. Ao Estado não pode ser imposta a responsabilidade irrestrita por atos particulares eventualmente praticados por seus agentes públicos, utilizando como parâmetro a teoria do risco administrativo integral. Para a aferição dessa responsabilidade a própria Constituição Federal exige que o agente esteja no exercício do cargo ou função pública no momento em que causou o dano. 5. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fernando Ghazo Hanna Reis contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que, em ação de indenização por dano moral e material proposta em desfavor da Viação Pioneira Ltda. e do Distrito Federal (proc. no 0700273-43.2022.8.07.0018), excluiu o Distrito Federal do polo passivo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília (ID no 120337354). 2. Nas razões de ID no 34274608, o agravante, tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento nas hipóteses em que há declinação de competência e sobre a natureza da demanda originária. 3. Alega que o feito deve continuar tramitando na Vara da Fazenda Pública diante da necessidade de análise da responsabilidade civil imputada ao Distrito Federal, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa. 4. Ressalta que não houve por parte do Distrito Federal qualquer pedido de exclusão do polo passivo. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária permaneça na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 6. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida no processo de origem. 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID no 37423422). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 38993421). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) ” 12. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. À época da análise do pedido concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 37423422): “[...]. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 11. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A decisão agravada concluiu pela incompetência da vara especializada após a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da demanda, pois não existem provas do ato ilícito praticado pelos policiais, que agiram no estrito cumprimento de suas funções legais (ID no 34276709). 13. Dos argumentos dessa decisão é possível extrair que houve abordagem policial, pois os policiais e a funcionária da primeira agravante registraram boletim de ocorrência (ID no 113352336). A dúvida é se o excesso alegado na petição inicial ocorreu, tese que se confunde com o próprio mérito do processo. 14. Como há evidencias de que os fatos narrados na petição inicial ocorreram, ainda que de forma diferente do entendimento do autor, e que as provas são produzidas no transcorrer da instrução é evidente a pertinência do segundo agravado (Distrito Federal). Vale lembrar que o reconhecimento da legitimidade passiva não gera a procedência do pedido do autor. 15. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Defiro o efeito suspensivo para declarar a legitimidade passiva do segundo agravado, Distrito Federal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília e a 3a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se.” 15. O STF, ao julgar o RE 1.027.633/SP (Tema 940), com repercussão geral reconhecida, entendeu que: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019). 16. Como visto, os policiais e a funcionária da primeira agravante registraram boletim de ocorrência, o que, em tese, pode atrair o interesse do Distrito Federal. Resta esclarecer se o excesso alegado na petição inicial ocorreu, tese que se confunde com o próprio mérito do processo. 17. De acordo com a teoria da asserção, a análise da legitimidade das partes para figurar no polo passivo da demanda é realizada de maneira abstrata, segundo as alegações apresentadas na petição inicial e não se confunde com o interesse material da pretensão, que envolve questão de mérito e depende de dilação probatória. 18. Não são todas as condutas praticadas por ocupantes de cargos públicos que estarão submetidas à norma prevista no art. 37, § 6o da Constituição Federal, mas apenas os atos praticados “nessa qualidade” (agente público). 19. A responsabilidade do Estado é objetiva pelos danos causados por agentes públicos a terceiros, no exercício do cargo ou da função pública. Logo, para que seja responsabilizado pelos danos causados por seus agentes, torna-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta que ensejou o dano e a atividade da Administração. 20. Ao Estado não pode ser imposta a responsabilidade irrestrita por atos particulares eventualmente praticados por seus agentes públicos, utilizando como parâmetro a teoria do risco administrativo integral. A própria Constituição Federal exige para a aferição dessa responsabilidade que o agente esteja no exercício do cargo ou função pública no momento em que causou o dano. 21. Há evidências de que os fatos narrados na petição inicial ocorreram, ainda que de forma diferente do entendimento do autor. Como as provas devem ser produzidas no transcorrer da instrução, é pertinente a permanência do Distrito Federal no polo passivo da demanda 22. Não é possível avançar no tema porque as demais questões são intrínsecas ao próprio mérito do processo e necessitam de dilação probatória quanto à conduta e à qualidade de agente público no momento dos fatos. Até que seja possível essa apreciação, é prudente sua manutenção no polo passivo da demanda originária, em observância à economia e à celeridade processual. 23. Ausente mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir da decisão de ID no37423422 e dou provimento ao agravo de instrumento. Dispositivo 24. Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para convolar definitivamente a decisão de ID no 37423422, que reconheceu a legitimidade passiva do segundo agravado, Distrito Federal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 28. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro